Tribunal: TJES
Processo: 0001692-57.2015.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001692-57.2015.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A
RECORRIDO: VERA LUCIA RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO PERANTE TERCEIRO (AGROMAI). CESSÃO DE CRÉDITO NÃO NOTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação onde a requerente, agricultora, afirma ter adquirido defensivos agrícolas da empresa Agromai Agropecuária Ltda – ME em maio de 2014, com vencimento para junho de 2015. Relata que efetuou o pagamento integral das notas fiscais nº 17832 (R$ 2.423,00) e nº 18025 (R$ 645,00) junto à instituição bancária. Contudo, ao tentar realizar um empréstimo junto ao BANDES para ampliar sua lavoura, foi informada de que seu CPF estava negativado pela empresa Adama Brasil S/A. Sustenta que nunca contratou diretamente com a requerida e que a negativação de dívida já paga lhe causou graves danos morais e prejuízos financeiros.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: Declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a empresa Adama Brasil S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais.

3. Inconformada, a empresa Adama Brasil S/A interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, alega, em síntese: A legalidade da cobrança, sustentando que o crédito lhe foi cedido pela empresa Agromai; A inexistência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de um direito ao negativar o débito que constava em aberto em seu sistema; A ausência de prova de danos morais, argumentando que o fato não passou de mero dissabor; Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado na sentença, por considerá-lo excessivo.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Analisando o conjunto probatório, verifico que a sentença não merece reparos. A autora comprovou o pagamento integral das faturas que originaram a negativação. Ainda que tenha havido cessão de crédito entre a Agromai e a Adama Brasil S/A, a consumidora pagou o título ao credor originário sem ser formalmente notificada da cessão, o que torna o pagamento válido e a cobrança posterior indevida (art. 290 do Código Civil).

6. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela simples ocorrência do fato. O bloqueio de crédito perante o BANDES, essencial para a atividade agrícola da recorrida, agrava a situação, demonstrando o impacto real da conduta da recorrente.

7. Quanto ao valor da indenização, este deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento da vítima quanto para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela empresa.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)